Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009376-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 015.113.811-75 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recorrente:
Antônio Marques dos Santos

Recorrida:

Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível de Rondonópolis que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte demandada em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em virtude de negativa de cobertura securitária após acidente e internação hospitalar. O autor sustentou que adquiriu seguro prestamista na loja da demandada e que, diante do sinistro, teve a cobertura recusada. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal da petição inicial quanto à presença dos elementos essenciais exigidos pelo Código de Processo Civil; (ii) analisar a legitimidade passiva da parte demandada na relação securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é considerada inepta quando não apresenta, de forma clara e lógica, os fatos que sustentam o pedido, conforme determina o artigo 330, inciso I, parágrafo 1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

4.

A narrativa fática da inicial não especifica com clareza a natureza do sinistro, a cobertura securitária pleiteada, a data do evento, nem apresenta pedido relacionado à indenização contratual, limitando-se a pleitear indenização por danos morais sem comprovação da negativa formal da seguradora.

5.

A deficiência na descrição dos fatos e a ausência de documentos essenciais comprometem o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando o regular processamento do feito.

6.

A inadequação da causa de pedir, ao direcionar a ação exclusivamente contra a intermediária da contratação, sem justificativa para a ausência da seguradora no polo passivo, corrobora a inépcia da inicial.

7.

Constatado vício insanável na exordial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial é inepta quando não descreve de forma clara e completa a causa de pedir e os pedidos, comprometendo o contraditório e a análise do mérito.

2.

A ausência de comprovação do sinistro e da negativa formal da seguradora inviabiliza o prosseguimento da ação indenizatória fundada em contrato de seguro.

3.

A inadequação do polo passivo sem justificativa impede a caracterização de responsabilidade da intermediária na contratação securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 319, 330, inciso I e parágrafo 1o, incisos I e III, e 485, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049718-65.2020.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 29 de julho de 2022; Tribunal de Justiça do Paraná, Recurso Inominado número 0000887-26.2014.8.16.0081, Relatora Fernanda Bernert Michelin, julgado em 7 de julho de 2015; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Mandado de Segurança número 1008848-10.2022.8.11.0000, Relator Jones Gattass Dias, julgado em 1o de dezembro de 2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recorrente:
Antônio Marques dos Santos

Recorrida:

Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominad
o Cível de Antônio Marques dos Santos
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id. 297509869):

reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida e julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 297509871)
:
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 297509877):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1009376-30.2025.8.11.0003

Recorrente:
Antônio Marques dos Santos

Recorrida:

Eletromar Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO MARQUES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O recorrente ajuizou, a presente ,ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ter adquirido seguro prestamista no estabelecimento da ré e que, após sofrer acidente e prolongada internação hospitalar, teve a cobertura negada pela seguradora, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ré apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediária na contratação do seguro, sendo a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. a responsável pela cobertura e eventual pagamento de indenizações.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar, fundamentando que a corretora de seguros atua apenas como intermediária entre seguradora e segurado, não tendo responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, salvo quando demonstrada omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando: (i) responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) teoria da aparência; (iv) descumprimento do dever de informação; e (v) impossibilidade de exclusão da responsabilidade.

A recorrida apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela manutenção da sentença.

Todavia, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de vício insanável que contamina o processo, consistente na inépcia da exordial.

Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, a petição inicial será indeferida quando for inepta.

Conforme o art. 330, § 1o, I e III, do CPC:

“§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

(...)

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.

A petição inicial, peça fundamental do processo, deve atender aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à causa de pedir e ao pedido, devendo narrar os fatos de forma clara e lógica, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que ela padece de vícios que a tornam inepta:

Inicialmente, o autor não indica com precisão quando foi contratado o seguro prestamista, limitando-se a mencionar genericamente que "firmou contrato de prestação de serviços com a Reclamada". Embora dos documentos anexos se extraia que os seguros foram contratados em 16/11/2023 e 18/11/2023, tal informação deveria constar expressamente da narrativa fática.

Isso, por si só, não ensejaria a configuração de inépcia, já que, pelos documentos, é possível extrair a data da contratação. Todavia, a inicial não especifica qual sinistro efetivamente ocorreu. O autor menciona ter sido "vítima de um acidente que o levou a uma prolongada internação hospitalar", mas não esclarece se se trata de acidente pessoal, doença, incapacidade temporária ou outro evento coberto, ou não, pelo seguro. Não indicou, também, a data em que o sinistro teria ocorrido.

Ainda, não há indicação precisa de qual cobertura securitária o autor entende ter direito. O seguro prestamista possui diferentes modalidades (morte, invalidez permanente, internação hospitalar), sendo imprescindível a especificação de qual cobertura está sendo pleiteada.

Aliás, do exame da petição inicial, não se extrai nenhum pedido expresso de condenação da empresa demandada ao pagamento de cobertura securitária.

Além disso, embora o autor afirme que "a Reclamada negou a prestação dos serviços", não junta aos autos documento comprobatório da negativa formal da seguradora, elemento essencial para demonstrar a pretensão resistida.

Não há especificação, também, acerca de qual valor pretende receber a título de cobertura, limitando-se a pleitear "indenização por danos morais" sem correlacionar com eventual valor de cobertura negado.

A inicial demonstra confusão conceitual ao dirigir a demanda contra a intermediária (ELETROMAR) quando o responsável pela cobertura é a seguradora (ZURICH), evidenciando inadequação da causa de pedir, uma vez que não há explicação da razão pela qual a seguradora não integrou o polo passivo da demanda.

Por derradeiro, observa-se que o único pedido efetivamente feito na petição inicial é de condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, considerando a deficiência da narrativa inicial e a não apresentação de documentos essenciais, fica prejudicado, inclusive, o pedido de indenização extrapatrimonial.

Tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a correta análise do pedido pelo Poder Judiciário,

o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1o, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO,
de ofício, a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, I e art. 330, § 1°, I e III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, REPUTO prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, condeno as autoras recorridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025